Tribunal: TJPA
Processo: 0003143-25.2019.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003143-25.2019.8.14.0144

APELANTE: RICARDO DA SILVA PEREIRA

ADVOGADO DATIVO: BARBARA BATISTA SILVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. DENÚNCIA ANÔNIMA. PROVAS VÁLIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA ILÍCITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DE PENA.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I. Caso em Exame

O acusado RICARDO DA SILVA PEREIRA foi condenado em primeira instância pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa.

II. Questão em discussão

Absolvição por insuficiência de provas ou ilegalidade da prova
, arguindo que a abordagem policial foi baseada exclusivamente em denúncia anônima, o que, conforme o STJ, não configura fundada suspeita para busca pessoal. A defesa invocou a teoria dos frutos da árvore envenenada para nulificar as provas decorrentes dessa busca ilegal.

Subsidiariamente, a desclassificação do crime para porte para consumo pessoal
(art. 28 da Lei 11.343/2006), alegando que a quantidade de droga apreendida (15g de cocaína) e a ausência de apetrechos típicos do tráfico (como balança de precisão, dinheiro em malote ou lista de consumidores) indicavam que o apelante era apenas usuário.

Revisão da pena-base
, sustentando que a consideração das "circunstâncias do crime" como desfavoráveis (transporte da droga em via pública no período noturno, dificultando a atuação policial) carecia de fundamentação idônea e concreta, não justificando a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

III. Razões de decidir

Rejeição do pedido de absolvição por insuficiência/ilegalidade da prova
: A materialidade do crime de tráfico de drogas foi cabalmente comprovada por documentos como Boletim de Ocorrência, Termos de Declarações, Termo de Exibição e Apreensão, e o Laudo Toxicológico Definitivo. A autoria foi evidenciada pelos depoimentos uníssonos e coerentes dos policiais militares LUCAS WANDERSON ANDRADE DE SOUSA e ANDERSON DA SILVA E SOUZA, que relataram a abordagem e a localização do entorpecente na posse do réu. A forma de acondicionamento da droga em "petecas" foi considerada característica de comercialização. Os depoimentos dos policiais são considerados prova idônea, com eficácia probatória inquestionável, especialmente quando confirmados em juízo sob o contraditório, e gozam de presunção de legitimidade.

A denúncia anônima, embora tenha iniciado a investigação, foi validada pela posterior confirmação dos fatos e apreensão. A versão do réu, que negou a posse da droga e alegou coerção policial, foi considerada dissociada do conjunto probatório.

Rejeição do pedido de desclassificação para consumo próprio
: A caracterização do tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06) abrange diversas condutas, como "transportar" e "trazer consigo", não se restringindo à venda. Fatores como a quantidade (15,054g) e, principalmente, a forma de acondicionamento da droga em 30 (trinta) "petecas" indicam fracionamento para venda e confirmam a destinação comercial. A simples alegação de ser usuário de drogas não é incompatível com a traficância.

Revisão da pena-base
: O tribunal reconheceu que a valoração negativa das "circunstâncias do crime" com base no "transporte da droga em via pública no período noturno, dificultando a atuação policial" carece de fundamentação idônea. Tal
modus operandi
é considerado inerente ao próprio tipo penal de tráfico e não justifica um aumento da pena-base além do mínimo legal, em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena. A pena-base foi redefinida para o mínimo legal: 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Revisão da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado)
: O juízo de primeiro grau aplicou a fração de 1/2 (metade) sem a devida fundamentação. O tribunal, verificando que o apelante preenche os requisitos cumulativos (primário, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa), aplicou a causa de diminuição em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), conforme entendimento das Cortes Superiores que exigem fundamentação concreta para frações inferiores.

IV. Dispositivo e tese

O tribunal decidiu
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a pena aplicada ao Apelante Ricardo da Silva Pereira. A
pena definitiva
foi fixada em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, sendo
substituída por pena restritiva de direito
a ser definida pelo Juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes:
Art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006; Art. 28 da Lei n. 11.343/06; Art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06; Art. 28, § 2º, da Lei de Drogas (Lei n.º 11.343/06); Art. 44, inciso I, do CPB (Código Penal Brasileiro).

Julgados relevantes:

TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, publicado em 2017-10-10.

TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935.

TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05.

TRF-4 - ACR: 50019169520214047017 PR, Relator.: JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Data de Julgamento: 03/02/2022, 8ª Turma.

STJ, AgRg no HC n. 691.318/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0003143-25.2019.8.14.0144

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DO TERMO DE QUATIPURU, COMARCA DE PRIMAVERA

APELANTE: RICARDO DA SILVA PEREIRA

ADVOGADA: BÁRBARA BATISTA SILVEIRA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
RICARDO DA SILVA PEREIRA,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única do Termo de Quatipuru, Comarca de Primavera, que lhe impôs a pena de
3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
e pagamento de
350 (trezentos e cinquenta)
dias-multa, a ser cumprida no regime
aberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

A
denúncia
foi movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face do acusado pela
prática do
crime de tráfico de drogas
, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Conforme a inicial acusatória, no
dia 03 de setembro de 2019, por volta das 21h
, nas proximidades da Rua Boa Vista, Centro, perto da casa de um traficante conhecido como "Grêmio", o denunciado, apelidado de "Buceta", trazia consigo aproximadamente
30 (trinta) petecas de substância assemelhada à cocaína
.

A denúncia foi
recebida em 18 de setembro de 2019
.

O imputado apresentou
resposta escrita à acusação
.

Laudo Pericial
foi juntado aos autos, descrevendo que a substância pulverulenta de cor bege misturada com fragmentos petrificados estava em embrulhos de plástico transparente, conhecidos como "petecas", totalizando 30 unidades. O conteúdo testou positivo para
Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como "cocaína"
,
com uma
massa total de 15,054g
.

Durante a instrução, foram tomadas as declarações de
testemunhas de acusação LUCAS WANDERSON ANDRADE DE SOUSA
e
ANDERSON DA SILVA E SOUZA e as testemunhas de defesa

MAIARA DA SILVA NEGRÃO e CASSIA DA SILVA NEGRÃO, além da qualificação e interrogatório do acusado.

Em
alegações finais
, o Ministério Público requereu a
condenação do acusado
pelo crime do art. 33 da Lei n. 11.343/06, alegando que autoria e materialidade estavam provadas. A defesa, por sua vez, solicitou: a) a
absolvição por insuficiência de provas
; b) a
desclassificação para o art. 28
da Lei n. 11.343/06 (posse para consumo pessoal); ou c) a fixação da pena no mínimo legal

A
sentença
, proferida em
20 de setembro de 2023
julgando
PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia
, e
RICARDO DA SILVA PEREIRA foi CONDENADO como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.
Pena-base:
Fixada em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.
Atenuantes/Agravantes:
Inexistentes.
Causas de Aumento/Diminuição:
Aplicada a
causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 na fração de 1/2 (metade). A pena definitiva foi fixada
em
03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, além de
350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprido no regime aberto.

Foi
nomeada a Dra. BARBARA BATISTA SILVEIRA como defensora dativa
para apresentar as razões de apelação. A advogada dativa apresentou as
Razões da Apelação requerendo a absolvição por insuficiência de provas
por
ilegalidade da prova, pois a abordagem policial foi baseada
exclusivamente em denúncia anônima
, o que, segundo o STJ, não configura fundada suspeita para busca pessoal. A defesa argumenta que a teoria dos frutos da árvore envenenada nulifica todas as provas resultantes dessa busca ilegal;
subsidiariamente requereu a desclassificação
para o crime de
porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006)
arguindo que a quantidade de droga apreendida (15g de cocaína) e a ausência de apetrechos típicos do tráfico (balança de precisão, dinheiro em malote, lista de consumidores) indicam que o apelante é apenas usuário. Também requereu a revisão da
pena-base
arguindo que
a consideração das "circunstâncias do crime" como desfavoráveis (transporte da droga em via pública no período noturno, dificultando a atuação policial) carece de fundamentação idônea e concreta, não justificando a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

O
Ministério Público apresentou as Contrarrazões à Apelação em 16 de outubro de 2024
pugnando pelo conhecimento e pelo
não provimento do recurso
, requerendo a

manutenção da sentença na íntegra
.

Em
18 de novembro de 2024
, o

Procurador de Justiça HAMILTON NOGUEIRA SALAME emitiu seu parecer
,
recomendando o
CONHECIMENTO do recurso de apelação, mas o NÃO PROVIMENTO
.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A AUSENCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO OU A DESCLASIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO.

Examina-se a apelação criminal interposta pelo acusado, na qual a defesa pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas, alegando a ilegalidade da prova. Após detida análise dos autos e do conjunto probatório, este voto manifesta-se pela
rejeição da tese de absolvição por insuficiência de provas
, haja vista que a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas no curso da instrução processual.

A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se
cabalmente comprovada
por diversos elementos probatórios acostados aos autos como o
Boletim de Ocorrência
, os
Termos de Declarações
, o
Termo de Exibição e Apreensão
, e o
Laudo de Constatação Provisório
e o
Laudo Toxicológico Definitivo
, que confirmou a natureza entorpecente da substância apreendida.

Foi apreendida uma substância pulverulenta de cor bege misturada com fragmentos petrificados que estava em
30 (trinta) embrulhos feitos em pedaços de plástico transparente, conhecidos como “petecas”
. O conteúdo testou
positivo para Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como "cocaína"
, com uma
massa total de 15,054g (quinze gramas e cinquenta e quatro miligramas)
.

A forma de acondicionamento em "petecas" é
característica de que a droga estava pronta para a comercialização
, comprovando sua destinação ao tráfico ilícito.

A autoria do crime, por sua vez, também foi
induvidosamente evidenciada
nos autos. Os depoimentos dos
policiais militares LUCAS WANDERSON ANDRADE DE SOUSA e ANDERSON DA SILVA E SOUZA
, colhidos em juízo, foram
uníssonos, coerentes e detalhados
, relatando a abordagem ao réu e a localização do entorpecente em sua posse.

O policial Lucas Wanderon Andrade de Sousa narrou que a abordagem foi feita com base em
denúncia anônima
, e que o réu era conhecido na região de Boa Vista como
"braço direito do traficante 'vulgo Grêmio', que era ligado ao Comando Vermelho"
. A droga foi encontrada no bolso do acusado em "trouxinhas".

O policial Anderson da Silva e Souza confirmou a denúncia de tráfico, a averiguação no local, a abordagem e a apreensão de "cocaína" em "petecas" com o réu.

As declarações dos policiais são consideradas
prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória
, especialmente quando prestadas em juízo e sob a garantia do contraditório. Não foi constatado qualquer fato que pudesse comprometer a credibilidade ou idoneidade da conduta dos policiais no caso.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pela prática do crime de tráfico de entorpecente ante a insuficiência de provas sustentada pelo apelante.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais,
a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus.

(...)”

(TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, publicado em 2017-10-10)

“(...)

2. As condições do flagrante – local e o tipo de acondicionamento da droga – são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

7 - Apelação provida em parte.”

(TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).

A versão do réu, que negou a posse da droga e alegou coerção policial, mostrou-se
dissociada do conjunto probatório
, não merecendo credibilidade frente aos depoimentos dos policiais e demais elementos dos autos.

Ademais, a defesa argumenta que a abordagem policial foi fundamentada
exclusivamente em denúncia anônima
, tornando a prova ilícita pela "teoria dos frutos da árvore envenenada".

Porém, embora a denúncia anônima possa iniciar uma investigação, a validade da prova não reside apenas nela, mas na
confirmação dos fatos por meio da abordagem e apreensão
. O Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem a
validade e idoneidade das declarações dos policiais militares
, especialmente quando confirmadas em juízo, como ocorreu no presente caso.

A jurisprudência consolidada, conforme precedentes citados, entende que os depoimentos policiais são válidos, e
cabe à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não foi feito. A sentença explicitamente afirmou que "não ficou constatado qualquer fato que pudesse comprometer a credibilidade dos policiais que atuaram no caso ou macular a idoneidade de suas condutas".

Diante de todo o exposto, as provas produzidas sob o crivo do contraditório – a materialidade comprovada pelo laudo pericial e a autoria evidenciada pelos consistentes depoimentos dos policiais, corroborados pela forma de acondicionamento da droga e pelo contexto de ligação do réu com o tráfico – são
suficientes para embasar o decreto condenatório
. A versão do acusado se mostrou isolada e dissociada do conjunto probatório.

A
defesa, subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, para a conduta de porte para consumo pessoal, tipificada no art. 28 da mesma lei.

A caracterização do delito de tráfico de drogas, conforme o art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se restringe apenas ao ato de venda, mas abrange uma série de condutas alternativas, como "transportar", "trazer consigo", entre outras. A incidência de mais de uma dessas condutas, no mesmo contexto fático, não implica em dupla imputação, mas sim na ocorrência de um único crime.

No presente caso, diversos fatores convergem para confirmar a destinação comercial da substância apreendida, e não para mero consumo pessoal:

A tese da desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos e, portanto, não deve prosperar. Conforme estabelece o artigo 28, § 2º, da Lei de Drogas, para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal,
o juiz deve considerar a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que a ação se desenvolveu, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

No que pertine à materialidade e quantidade da Droga, o Laudo Toxicológico Definitivo,
juntado aos autos, é crucial para a comprovação da materialidade delitiva. Este laudo descreve a apreensão de uma substância pulverulenta de cor bege, misturada com fragmentos petrificados.

A substância estava acondicionada em
30 (trinta) embrulhos feitos em pedaços de plástico transparente, fechados por carbonização, conhecidos como “petecas”
. O conteúdo desses embrulhos testou
positivo para Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como "cocaína"
. A
massa total da substância foi de 15,054g (quinze gramas e cinquenta e quatro miligramas)
.

A
forma de acondicionamento em "petecas" é uma característica marcante da destinação da droga para a comercialização
, pois indica que a substância estava fracionada e pronta para a venda. Essa evidência por si só é um forte indício de tráfico, superando a alegação de uso pessoal.

A autoria do crime foi
induvidosamente evidenciada
pelos depoimentos dos policiais militares. O policial militar
LUCAS WANDERSON ANDRADE DE SOUSA
narrou que a abordagem ao réu se deu após denúncia anônima, e que o réu era conhecido na região de Boa Vista como
"braço direito do traficante 'vulgo Grêmio', que era ligado ao Comando Vermelho"
. Ele confirmou que a droga foi encontrada no bolso do acusado em “trouxinhas”.

O policial
ANDERSON DA SILVA E SOUZA
corroborou o relato, confirmando que receberam denúncia de tráfico, foram ao local e encontraram "cocaína" em "petecas" com o réu.

A versão do réu, que negou a posse da droga e alegou ser usuário de drogas e ter sido compelido pelos policiais, mostrou-se
dissociada do conjunto probatório
. A simples alegação de ser usuário de drogas
não impede que o indivíduo seja também traficante
, conforme jurisprudência pacífica.

Em conformidade com o entendimento dos Tribunais Superiores, tal tese não merecer próspera.

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. In casu, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes.
(...) Omissis.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.”

(TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Diante do exposto, os elementos de prova, incluindo o laudo pericial que atesta a quantidade e, principalmente, a forma de acondicionamento da droga em 30 "petecas", juntamente com os consistentes e coerentes depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão, os quais narraram a localização da substância com o réu e sua conhecida ligação com o tráfico na região e uma facção criminosa, são
plenamente suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas
e rechaçar a tese de desclassificação para uso pessoal. A versão apresentada pelo acusado não encontra respaldo no restante do conjunto probatório.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

No que diz respeito ao pleito defensivo de revisão da pena-base, especificamente quanto à alegada carência de fundamentação idônea e concreta na consideração das
"circunstâncias do crime"
como desfavoráveis, a r. sentença de primeiro grau fixou a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

A defesa argumentou que a valoração negativa das "circunstâncias do crime" pelo juízo
a quo
, com base no "transporte da droga em via pública no período noturno, dificultando a atuação policial", carece de fundamentação idônea e concreta, não justificando a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Compulsando os autos, verifica-se que a pena-base foi, de fato, fixada em patamar superior ao mínimo legal. Ao reexaminar a valoração das "circunstâncias do crime", entende-se que a justificativa apresentada na sentença, conforme arguido pela defesa, não se mostra suficientemente idônea para agravar a pena-base neste ponto.

O transporte da droga em via pública, mesmo que em período noturno e com eventual dificuldade de atuação policial, constitui, em muitos casos, um elemento
inerente ao próprio tipo penal de tráfico de drogas
, que abrange condutas como "transportar" e "trazer consigo". Tal
modus operandi
, por si só, não configura uma circunstância que, isoladamente, demonstre uma gravidade ou reprovabilidade exacerbada da conduta, além daquela já prevista e punida pelo tipo penal. Não se vislumbra, neste aspecto específico, um elemento peculiar que transcenda o ordinário da atividade de traficância a ponto de justificar um aumento da pena-base.

Embora o material probatório aponte para outros elementos relevantes como a forma de acondicionamento em "petecas" e a ligação do réu com o tráfico e uma facção criminosa, o pleito da defesa se concentra na específica fundamentação utilizada para as "circunstâncias do crime". Ao se desconsiderar a valoração negativa baseada na "dificuldade de atuação policial" e no "período noturno" do transporte, não remanescem outros elementos concretos e devidamente fundamentados,
na específica análise dessa circunstância judicial
, que justifiquem a manutenção da pena-base acima do mínimo legal.

A jurisprudência, embora reconheça a possibilidade de exasperação da pena-base diante de circunstância judicial desfavorável motivada, exige que essa motivação seja concreta e idônea. No caso em tela, a fundamentação expressamente impugnada pela defesa não atende a esse requisito para as "circunstâncias do crime". Neste sentido:

“A hipótese de concurso de agentes e o fato do delito ter sido praticado no período noturno não justificam a negativação da vetorial circunstância do crime, concedendo-se Habeas Corpus ao réu, de ofício, a fim de adequar a pena-base.” (TRF-4 - ACR: 50019169520214047017 PR, Relator.: JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Data de Julgamento: 03/02/2022, 8ª Turma)

Desse modo, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, a pena-base deve ser revista para que seja fixada no mínimo legal.

Sendo assim, redefino a pena-base do acusado que agora será fixada em
5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há circunstância atenuante. Não há agravantes.

DA DOSIMETRIA-TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA

Neste ponto, reviso de ofício a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33, da Lei 11.343/04, em seu patamar máximo, isto é, dois terços, pois o juízo de primeiro grau aplicou a fração de metade, sem fundamentar sua decisão.

Pois bem, para ser beneficiado com a referida causa de diminuição, o agente deve preencher cumulativamente os quatro requisitos elencados no referido dispositivo penal em comento, quais sejam, ser primário, não ostentar maus antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

O juízo de primeiro grau, ao aplicar a causa de diminuição de pena em tela, fundamentou sua decisão da seguinte forma,
in verbis:

“Presente a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a qual aplico na fração de 1/2 (metade), pois o imputado é primário, tem bons antecedentes e não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Acrescente-se que, a despeito do depoimento do policial em juízo, nos autos não há provas concretas ou um mínimo de indícios que levem a crer que este estivesse ligado de maneira profunda com o tráfico de drogas ou com o traficante “Grêmio”

Segundo entendimento das Cortes Superiores, para aplicação da causa de diminuição de pena,
prevista no § 4º do art. 33, da Lei 11.343/04,
em patamar inferior a 2/3, é necessário que a decisão seja fundamentada de forma concreta, vejamos o excerto do julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“[...]

3.
Já definiu esta Corte que a adoção de fração de causa de aumento superior a 1/6, bem como a de causa de diminuição inferior a 2/3, requer fundamentação concreta.

[...]

6. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 691.318/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.)

Neste sentido, verifico que a decisão do juízo sentenciante não apresenta fundamentação suficiente para embasar a aplicação da causa de diminuição em patamar diferente do máximo, ou seja, 2/3 (dois terços).

Corroborando com tal posicionamento, ao analisar os autos, verifiquei que o apelante é primário. Além disso, não há provas de que eles se dediquem a atividade criminosa e integre organização criminosa.

Portanto, o apelante preenche os requisitos previsto na norma do
§ 4º do art. 33, da Lei 11.343/04
. Sendo assim, na terceira fase da dosimetria da pena, aplico a causa de diminuição em seu patamar máximo, 2/3 (dois terços).

A pena definitiva do recorrente será fixada em definitiva em
1 (um) ano e 8 meses de reclusão,
a ser cumprida no regime aberto, a qual substituo por pena restritiva de direito a ser definida pelo Juízo da execução penal, além do
pagamento de 166 dias-multa.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a pena aplicada ao Apelante
Ricardo da Silva Pereira
,
agora fixada em definitivo em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, a ser cumprido inicialmente em regime aberto
,
nos termos da fundamentação supra.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/08/2025